Tribunal: TJBA
Processo: 8151686-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151686-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO DE JESUS ROCHA

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, CARINA REIS FERREIRA

APELADO: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR QUE CORRESPONDE A CET. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA OU CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato movida por Leonardo de Jesus Rocha em face do Banco Digimais SA, condenando a parte ré a recalcular a dívida conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na análise na verificação da existência de cláusulas abusivas de capitalização mensal de juros e a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. O contrato de financiamento configura-se como um contrato de adesão, com cláusulas preestabelecidas unilateralmente pelo réu. A taxa de juros aplicada foi reconhecida como abusiva pela sentença, e a capitalização mensal de juros não pode ser equiparada ao Custo Efetivo Total (CET). A cobrança da comissão de permanência é permitida durante o período de inadimplemento contratual, desde que aplicada conforme a taxa média de juros de mercado e limitada ao percentual estabelecido no contrato.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A taxa de juros aplicada no contrato de financiamento deve ser revisada quando superior à taxa média de mercado, e a capitalização mensal de juros não pode ser equiparada ao Custo Efetivo Total (CET). A cobrança da comissão de permanência é permitida durante o período de inadimplemento contratual, desde que aplicada conforme a taxa média de juros de mercado e limitada ao percentual estabelecido no contrato e sua eventual revisão pressupõe comprovação de incidência"

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 54; Código de Processo Civil, arts. 355, 487.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 294 do STJ; Súmula nº472 do STJ; TJ-BA - APL: 8135936-08.2021.8.05.0001; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000510-31.2023.8.11.0091.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8151686-16.2022.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente Leonardo de Jesus Rocha e recorrida Banco Digimais SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da sessão.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07